Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007111-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 141.887.241-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Maria Conceição dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1007111-64.2025.8.11.0000, originário da Ação Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. no 1000102-40.2025.8.11.0036), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, especialmente diante da alegação de que, embora a parte recorrente perceba renda líquida de R$ 3.910,00, o valor da causa (R$ 105.764,46) comprometeria sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. O direito à assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que indiquem capacidade econômica do requerente.

5. A renda líquida de aproximadamente R$ 5.000,00 é incompatível com a condição de hipossuficiência, não restando demonstrado que o custeio das despesas processuais comprometeria a subsistência da recorrente.

6. A decisão agravada está alinhada à legislação e à jurisprudência, sendo legítima a sua manutenção, por inexistirem elementos que comprovem situação econômica que justifique a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção decorrente da simples declaração de hipossuficiência. 2. A percepção de renda líquida em patamar que assegura o custeio das despesas ordinárias afasta a presunção de pobreza quando não comprovado que as despesas processuais comprometem a subsistência.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA CONCEICAO DOS SANTOS contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007111-64.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação
“Revisional de Recomposição do Pasep c/c com reparação de Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 1000102-40.2025.8.11.0036), ajuizada pela agravante contra BANCO DO BRASIL SA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, e determinou a intimação da autora para recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (cf. Id. no 184186757 dos autos de origem).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto não levou em consideração as despesas mensais que comprometem sua renda, especialmente os gastos com alimentação e manutenção pessoal, os quais reduzem significativamente sua capacidade econômica, restando-lhe valor inferior a três salários-mínimos para custear sua subsistência e de sua família.

Assevera que “
apesar da Agravante auferir renda líquida de R$ R$ 3.910,00 (três mil novecentos e dez reais), como aposentada, há de se considerar ante o elevado valor da causa para seus padrões, estimado em R$ 105.764,46 (cento e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) o que torna evidente a impossibilidade daquela em arcar com essa obrigação sem prejudicar o sustento de sua família e de si próprio”.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão recorrida acarreta evidente cerceamento de acesso à jurisdição, afrontando os princípios constitucionais insculpidos nos artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, além de violar os artigos 98 e 99, §§2o e 3o, do CPC.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada e concessão do benefício da justiça gratuita (Cf. Id. no 286289888).

A agravada ofertou contrarrazões de Id. 289887857, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício da AJG requerido pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Assim, se o MM. Juiz tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório agravado, uma vez que não há, no caso, comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a autora é servidora pública inativa, possuindo uma remuneração bruta de R$ 5.358,95 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor incompatível com a condição de hipossuficiência. Tal conclusão permanece válida mesmo que se considere apenas o valor líquido (cerca de R$ 5.000,00), o que, por si só, é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, tornando, assim, incompatível a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Como já dito, repito, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025